Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704394-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA EMBARGADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor MUCIO HONORIO DE SOUZA em face da decisão ID 63205874 que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de deserção. O ora embargante sustenta que a legislação e a jurisprudência vigentes permitem a regularização de vícios formais no preparo recursal, como a apresentação de um novo comprovante que atenda aos requisitos exigidos, antes da decretação da deserção, tal como dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC. Alega que a decisão de decisão de negar conhecimento ao recurso com fundamento na apresentação de um comprovante de pagamento desprovido de código de barras, sem previamente conceder oportunidade para sua regularização, revela-se excessivamente formalista e, portanto, sujeita a questionamento. Requer seja dado provimento ao recurso para “esclarecimento da r. decisão, em razão de sua obscuridade, considerando a aparente divergência entre o teor da decisão proferida e a legislação, bem como os entendimentos já pacificados sobre a matéria.” Colaciona novamente a guia de preparo anteriormente juntada, com comprovante de pagamento, na forma simples (ID 63325069/63325070). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Destaque-se que o vício de obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. No caso, a decisão restou clara quanto à não comprovação de forma efetiva do recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado pelo §2o, do art. 101, do CPC, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A decisão embargada, inclusive, se valeu do entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal, que se encontra alinhada ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, como se vê: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO APÓS INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO NO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NOS TERMOS DO ART. 99, § 7o, DO CPC. ATENDIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 2. Quando a parte, após indeferido o pedido de gratuidade formulado no recurso, é regularmente intimada nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, mas não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado deserto. 3. O Código de Processo Civil não contempla dúvida ou indefinição acerca do prazo para cumprimento dos atos processuais necessários ao andamento do processo. 4. Quando não houver outra previsão legal ou o julgador não tiver fixado prazo diverso, a regra prevista no art. 218, § 3o, do CPC é que o ato processual a cargo da parte deve ser cumprido em 5 dias úteis. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.600/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM GUIAS DE RECOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. (AgInt no AREsp n. 868.745/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 4/10/2016.) 3. No caso, indeferido o pedido de gratuidade de justiça - formulado no ato de interposição do recurso - , pelo juízo origem, a parte agravante foi intimada para regularizar o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 101, § 2o, do CPC/2015, não o fazendo a tempo e modo adequados, o que torna inafastável a incidência da Súmula n. 187 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.440.541/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.) – g.n. Destaque-se que os entendimentos colacionados pelo embargante dizem respeito à hipótese em que a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, situação que atrai a aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” – g.n. Já no presente caso, conforme exposto, houve o expresso indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo ora embargante, com a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo legalmente previsto, tendo a decisão ora embargado aplicado a penalidade de não conhecimento prevista no §2o, do art. 101, do CPC. Assim, não há qualquer obscuridade na decisão embargada. Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora